Tribunal: TJES
Processo: 5000761-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000
7614920208080000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO: RHULIO CARLOS DUARTE

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

E
MENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – PLAUSIBILIDADE DA ORDEM DE ABSTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM DURANTE O PRAZO ESTABELECIDO PARA FINS DE PAGAMENTO – JURIDICIDADE DAS ASTREINTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

2.
De todo prudente aguardar a possibilidade de pagamento da dívida pelo demandado, ou até mesmo a comprovação de outros fatos que possuem o condão de purgar a mora, para que então o veículo seja transferido.

3.
À
luz do fato apresentado; das condições econômicas do autor; do direito que amparou a pretensão; da urgência, lesão, do valor da multa que não se revelou desarrazoado, tampouco de forma a se prolongar no tempo, o recurso é conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER
do recurso para
NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000
7614920208080000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO: RHULIO CARLOS DUARTE

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________ RELATÓRIO ___________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ITA
Ú
ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CÍVEL DE
LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
RHULIO C
ARLOS
DUARTE
, determinou a proibição para que o bem a ser apreendido não seja transferido da comarca antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa fixada no valor de R$ 10.000,00.

Aduz o agravante, em síntese, que o juízo não pode impedir a remoção do veículo apreendido, e ainda, que a multa não pode ser implementada sem a devida razoabilidade e sem limitação no tempo.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Sem contra-argumentos.

É o breve relatório.

______________________ VOTO – MÉRITO _____________________

Sr. Presidente, como dito trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITA
Ú
ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CÍVEL DE
LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
RHULIO C
ARLOS
DUARTE
, determinou que o bem a ser apreendido não seja transferido da comarca antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa fixada no valor de R$ 10.000,00.

Também como mencionado aduz o agravante que o juízo originário não pode impedir a remoção do veículo apreendido, e ainda, que a multa não pode ser implementada sem a devida razoabilidade e sem limitação no tempo, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Trata-se de pretensão inúmeras vezes deduzida nesta Corte, e mantenho minha reflexão jurídica em casos como tais para negar provimento ao presente recurso.

Analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração da decisão impugnada, eis que de todo prudente aguardar a possibilidade de pagamento da dívida pelo demandado, ou até mesmo a comprovação de outros fatos que possuem o condão de purgar a mora.

Menciono o seguinte julgado para fundamentar o que fora afirmado até aqui:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PREJUDICADO.
1.
Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2.
Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento n. 048199003889 - Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 14/10/2019).

É o caso dos autos.

No que se refere a implementação das astreintes, sabemos: Ao fazê-lo, o juízo deve invariavelmente pautar-se com a proporcionalidade e razoabilidade que se requer, aliando a efetividade com a impossibilidade de proporcionar enriquecimento sem causa.

Como nas palavras do preclaro
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:

“
É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
1
.

In casu,
à
luz do fato apresentado; das condições econômicas da autora; do direito que amparou a pretensão; da urgência e lesão, entendo que o valor da multa,
arbitrado de forma a não se prolongar no tempo
, não se revelou desarrazoado.

Ademais, o dano irreparável ou de difícil reparação se projeta inversamente de forma desfavorável em face do agravado.

Assim, à luz das peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

1
STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA:
ACOMPANHO O RELATOR

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:
ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

E
MENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – PLAUSIBILIDADE DA ORDEM DE ABSTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM DURANTE O PRAZO ESTABELECIDO PARA FINS DE PAGAMENTO – JURIDICIDADE DAS ASTREINTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

2.
De todo prudente aguardar a possibilidade de pagamento da dívida pelo demandado, ou até mesmo a comprovação de outros fatos que possuem o condão de purgar a mora, para que então o veículo seja transferido.

3.
À
luz do fato apresentado; das condições econômicas do autor; do direito que amparou a pretensão; da urgência, lesão, do valor da multa que não se revelou desarrazoado, tampouco de forma a se prolongar no tempo, o recurso é conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER
do recurso para
NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR